Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-33.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário impugnada pelo autor na causa. Apuração por perícia grafotécnica de que a assinatura lançada no instrumento cedular apresentado pelo réu proveio do punho do autor. Consideração, no entanto, que o magistrado não está vinculado a prova de nenhuma natureza, inclusive a

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida emissão da cédula de crédito bancário impugnada pelo autor na causa. Apuração por perícia grafotécnica de que a assinatura lançada no instrumento cedular apresentado pelo réu proveio do punho do autor. Consideração, no entanto, que o magistrado não está vinculado a prova de nenhuma natureza, inclusive a pericial, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado. Existência de prova robusta nos autos que apontam a ocorrência de fraude. Inexistência da avença e inexigibilidade do débito declarada. Consideração, no entanto, de que não sofreu o autor desconto algum em folha de pagamento do seu benefício previdenciário de prestação relativa à cédula impugnada na causa. Inexistência de valor a ser repetido. Danos morais não configurados. Caracterização de aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Ilícito que pudesse ter importado em ofensa à esfera íntima da autora não materializado. Contratempo rotineiro da convivência social que não configura danos morais. Inaplicabilidade ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor. Sentença ultra petita, no que toca ao reconhecimento do valor disponibilizado em conta bancária do autor como amostra grátis, porque extrapola os limites do pedido inicial. Admissibilidade da correção do vício pelo Tribunal, decotando-se o excesso. Determinação de que o crédito efetuado pelo banco em conta corrente do autor seja restituído à instituição financeira [depósito judicial deste valor já efetivado]. Verificação da sucumbência recíproca equivalente. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado procedente, mas em menor extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.